Tribunal: TJMT
Processo: 1004782-56.2016.8.11.0045
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004782-56.2016.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA CARGILL - CNPJ: 68.228.006/0001-54 (APELADO), MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO - CPF: 720.025.221-20 (ADVOGADO), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO), GISELE DE MIRANDA SOUZA - CPF: 001.105.431-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INTERPOSIÇÃO CONTRA JULGAMENTO QUE MANTEVE A SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS MONITÓRIOS E CONVERTEU O MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO-

REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por GISELE DE MIRANDA SOUZA
contra a decisão monocrática que, negou provimento ao recurso de apelação cível (Proc. no 1004782-56.2016.8.11.0045), para manter a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação
“Monitória”
(Proc. no 1004782-56.2016.8.11.0045), ajuizada contra a apelante por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA CARGILL, julgou o pedido procedente para rejeitar os Embargos Monitórios e converter o mandado inicial em mandado executivo (cf. Id. no 190903166).

A agravante insiste nas teses de nulidade da citação por edital “
pelo fato de que o Juízo determinou tal modalidade de citação na pendência da juntada de pesquisas nos sistemas judiciais; sem pedido da parte autora
”; de carência da ação “
porque, não basta indicar valor a adesão à cooperativa e a autorização para assinatura de empréstimos eletrônicos com desconto em folha. Sendo apenas isso feito pela parte autora, evidente a precariedade de se aceitar o extrato de dívida como “prova escrita” da mesma
”; e de prescrição, pois “
resta evidente que, não sendo promovida a citação no prazo previsto no §2o, não haverá a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação, salvo a ocorrência de demora exclusivamente imputável ao serviço judiciário. E neste ponto recai o desacerto da decisão, uma vez que, havendo concorrência do Banco Autor para a demora na realização da citação, não poderia ele ser beneficiado com a ressalvas da Súmula 106/STJ e do artigo 240, §3o, do CPC
”

Pede então, o provimento do recurso, “
para que seja reformada a decisão recorrida, para reconhecer (i) a nulidade da citação por edital e a (ii) ocorrência da prescrição, uma vez que, conforme demonstrado, somente a culpa exclusiva do aparato judiciário teria o condão de atrair a aplicação da Súmula 106/STJ e do artigo 240, §3o, do CPC – o que não foi a hipótese destes autos; (ii.i) somente operaria a interrupção se válida a citação; e, (ii.ii) ainda que se mantenha o efeito interruptivo retroativo, seja apreciado o decurso do prazo quinquenal e reconhecida a ocorrência da prescrição. Ou, (iii) seja reformada para reconhecer carência da ação pela precariedade do elemento constitutivo do pleito monitório
”
(cf. Id. no 201223158).

A agravada

oferta contrarrazões junto ao Id no 203251699, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Primeiramente consigno que, da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Em que pese os argumentos da parte agravante, as razões delineadas não são suficientes para ensejar a mudança do entendimento adotado na decisão agravada.

Reproduzo os fundamentos da decisão recorrida:

“
Primeiramente, verifico que a alegação de “carência da ação” por “insuficiência da prova escrita” se confunde com o mérito, de modo que serão analisados em conjunto.

Com relação à alegação de nulidade do edital, é certo que existe uma praxe judiciária no sentido de tentar localizar a parte requerida pessoalmente para garantir a máxima proteção de seus eventuais direitos, mas tal praxe não pode ser um obstáculo ao trâmite da lide, especialmente nos casos em que houve efetiva tentativa de localização e indícios suficientes de que que a parte ré está em local incerto e não sabido, como é o caso dos autos.

O STJ há muito consolidou a orientação de que “
não há imposição legal de expedição de ofícios às repartições públicas, para fins de localização do réu tido em local incerto ou não sabido, cuja necessidade deve ser analisada no caso em concreto
” (STJ - REsp 364.424/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2002, DJ 06/05/2002).

No mesmo sentido:
(...)

Portanto, não há falar em nulidade, a citação por edital era de rigor e se fez regularmente através do único meio quer era cabível, de modo que não procede a crítica recursal, devendo ser mantida a sentença apelada.

No tocante à alegada prescrição intercorrente, sabe-se que a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, após o ajuizamento da ação, quando, então, a parte autora permanece inerte e deixa de praticar atos processuais que lhe compete, permitindo a paralisação injustificada do processo, hipótese que, absolutamente, não se enquadra no presente caso.

Não se verifica,
in casu
, a desídia do apelante que pudesse justificar o édito prescricional, de modo que, a demora da citação da ré não pode ser imputada à apelada, porque, na verdade, houve contribuição significativa do Poder Judiciário para o atraso da angularização processual, sendo perfeitamente aplicável à espécie o entendimento consolidado na súmula no 106 do STJ, cujo teor transcrevo:
(...)

Ressalte-se, ainda, que, o eg. STJ consolidou o posicionamento de que a decretação da extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente exige que a parte interessada (autora) tenha sido intimada pessoalmente para dar andamento ao processo, e que nada positive nos autos; providência esta não atendida no caso em foco.

Vejam-se, a propósito, os julgados:
(...)

Desse modo, o afastamento da prescrição pela sentença apelada deve ser mantido.

Com relação ao mérito, também não verifico qualquer reparo a ser feito na r. sentença, pois não há qualquer irregularidade com o título que embasa o pleito monitório - Proposta de Adesão e Abertura de Crédito - uma vez que este preenche todos os requisitos necessários para tal, quais sejam: a) prova documental escrita da dívida; b) que esse documento não tenha eficácia executiva; c) que se objetive receber pagamento, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

Pelo exposto,
desprovejo o recurso
.
”

Leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses defendidas, concluindo pelo desprovimento do recurso.

A mera reedição dos argumentos constantes do recurso de apelação, desacompanhada de qualquer embasamento jurídico,
retrata mero inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, repita-se, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Pelo exposto, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024